Tribunal: TJPA
Processo: 0026724-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026724-25.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER

APELADO: KARLA ELANE DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE COMPETIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR EM CONSONÂNCIA COM A LEI E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O banco aduz que haveria uma dívida de R$ 674,57 (seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), todavia, não há qualquer explicação sobre a origem desta suposta dívida, sendo que este era o ônus que lhe competia.

II -
A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

III -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0026724-25.2015.8.14.0301

APELANTE:
BANCO SANTANDER

ADVOGADO:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO:
KARLA ELANE DA SILVA ALVES

ADVOGADO:
JORDANO DAVID SANTIAGO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por

KARLA ELANE DA SILVA ALVES
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que estaria recebendo cobranças indevidas e informa não saber do que se trata, destarte, assevera que o único débito que possuía perante está instituição financeira ré era de um cartão de crédito, o qual efetuou o parcelamento da dívida em uma entrada de R$ 87,35 e mais quatro parcelas de R$ 68,69, todas já quitadas.

Aduziu que de modo irresponsável seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes o que lhe gerou abalo moral, resultando na propositura da presente ação, na qual requer a condenação do banco ao pagamento de 20 (vinte) salários mínimos.

Juntou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular entendeu pela procedência em parte da pretensão, para declarar a inexistência do débito, tendo condenado o banco ao pagamento de indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação renovando sua alegação de que o débito seria existente e que a negativação do nome da autora seria exercício regular de um direito.

Alternativamente requereu que o
quantum
indenizatório fosse reduzido.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0026724-25.2015.8.14.0301

APELANTE:
BANCO SANTANDER

ADVOGADO:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO:
KARLA ELANE DA SILVA ALVES

ADVOGADO:
JORDANO DAVID SANTIAGO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por

KARLA ELANE DA SILVA ALVES
.

A demanda gira em torno de se verificar a ocorrência de dano moral, em decorrência da inserção do nome da Apelada em cadastro de inadimplentes em razão de dívida que supostamente não existe.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Em sua peça vestibular a Autora narrou os fatos, demonstrando que a única dívida existente com o banco já teria sido efetivamente quitada.

Em sentido contrário, o banco aduz que haveria uma dívida de R$ 674,57 (seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), todavia, não há qualquer explicação sobre a origem desta suposta dívida, sendo que este era o ônus que lhe competia.

A sentença bem asseverou que o valor de R$ 674.57 não coincide com a quantia utilizada para negativar o nome da autora, que, à época, foi R$ 545.00. o que pressupõe que sobre a dívida cobrada há a incidência constante de juros e correção monetária.

Assim, comungo do mesmo entendimento do Juízo de Piso no sentido de que não pairam dúvidas quanto ao abalo moral experimentado pela Apelada que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/10/2024